Tribunal: TJPA
Processo: 0008389-22.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008389-22.2019.8.14.0008

APELANTE: DERIVAN GONCALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0008389-22.2019.8.14.0008.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA.

APELANTE: DERIVAN GONÇALVES DA SILVA

(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

REVISORA: DESA. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU EM RELAÇÃO AO DELITO DE FALSA IDENTIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA
PENA-BASE PARA O MINIMO QUANTO AO CRIME DE ROUBO A FIM DE AFASTAR A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PARCIAL PROCEDÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

De ofício, declarada a extinção da punibilidade pela prescrição do crime de falsa identidade,
na modalidade intercorrente.

2.

Quanto às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, em razão de utilização de fundamentação inidônea, para negativação das circunstâncias e consequências do crime, há necessidade de redução da reprimenda
.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, declarar, oficio, a extinção de punibilidade do apelante pelo advento da prescrição intercorrente em relação ao crime de falsa identidade e conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de maio de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
DERIVAN GONÇALVES DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, II, e art. 307, ambos do Código Penal (ID 5917796).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática dos delitos previstos nos artigos 157, §2º, II, e §2º-A, I, e art. 307, ambos do Código Penal, impondo-lhe a sanção de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa, em regime fechado, pelo crime de roubo majorado, e sanção de 03 (três) meses de detenção pelo delito de falsa identidade
(ID 5917878 e 5917879).

Corréu ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA manifestou o desejo de não recorrer da sentença (ID 5917882).

Por seu turno, a defesa de DERIVAN GONÇALVES DA SILVA, em suas razões recursais, em relação ao delito de Falsa Identidade, pugnou pela absolvição, sustentando atipicidade da conduta. Referente ao delito de roubo majorado, a defesa pugnou a reanálise da dosimetria aplicada, com a fixação da reprimenda basilar no mínimo legal (ID 5917883 e 5917884).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 5917885).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 6706698).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE FALSA IDENTIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Antes de apreciar os pleitos recursais, urge analisar questão de ordem pública relativa à
extinção da punibilidade do recorrente em relação ao crime de falsa identidade, em virtude da prescrição.

Considerando que o apelante
DERIVAN GONÇALVES DA SILVA
foi processado, julgado e condenado pelo crime capitulado no art. 307 do CPB, cuja sentença condenatória já transitou em julgado para a acusação (ID 5917882, fl. 05), de modo que a reprimenda não mais se encontra suscetível ao aumento, tem-se o prazo de 03 (três) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional, à luz do art. 109, VI, do CPB, tendo em vista a pena corporal cominada em concreto, qual seja, 03 (três) meses de detenção.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 03 (três) anos desde o trânsito em julgado para a acusação, ocorrido em 22/09/2020, percebo que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição na modalidade intercorrente, impondo-se a
declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de falsa identidade
, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, VI, art. 110, §1º, todos do CP.

Declarada extinta a punibilidade do recorrente
DERIVAN GONÇALVES DA SILVA
referente ao crime de falsa identidade, disposto no art. 307 do Código Penal Brasileiro, restam prejudicadas as demais alegações pertinentes ao crime prescrito.

DO
ROUBO MAJORADO - DOSIMETRIA

Considerando que do apelo não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do pleito recursal pertinente a dosimetria.

A defesa insurgiu-se pleiteando reforma da pena base, a fim de que seja fixada no mínimo legal do delito em apreço, aduzindo fundamentação inidônea em relação às circunstâncias judiciais.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 5917879):

(...)

Na primeira fase, verifico que o réu apresenta culpabilidade

comum ao tipo penal;
possui antecedentes criminais
; a personalidade não foi aferida nos autos; os
motivos,

vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis
;
as circunstâncias são reprováveis, eis que o crime ocorreu enquanto a vítima seguia por uma rua para ir ao trabalho
; a consequência do crime não foi tão grave, pois apenas a motocicleta foi recuperada. Em vista dessas circunstâncias, que
em sua maioria são favoráveis
, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em
06 (seis) anos de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Do caso em tela, não vislumbro agravante, apenas a atenuante prevista no art. 65, III, "d" do CP, eis que o réu confessou espontaneamente a autoria em Juízo. Logo, nesta fase, diminuo a pena em 06 meses e 20 dias-multa,
fixando a pena em 05 (cinco) anos, 06 meses de reclusão e 110 dias-multa
.

Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incide causa especial de aumento de pena, previstas no, §2° A, 1do art. 157, do Código Penal, pelo que elevo em 2/3 (dois terço), fixando a pena no montante de
09 anos de reclusão, 02 meses de reclusão e 216 dias-multa-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

(...) (grifei).

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que assiste razão à defesa no que diz respeito à fundamentação manejada pelo juízo sentenciante para negativação dos
motivos do crime
, pois o fato do apelante ter a vontade livre e consciente de obter vantagem econômica indevida em detrimento de outrem, refere-se a uma circunstância inerente ao próprio tipo penal, devendo
o vetor receber valoração neutra
.

No tocante às
circunstâncias do crime
, não observo situação que desborde do tipo penal em comento, não havendo fundamentação idônea a justificar a exasperação da reprimenda basilar sob esse argumento, devendo referido
vetor receber valoração neutra
.

Assim, observo que não houve fundamentação idônea, nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte
(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, dessa forma, visto que utilizada fundamentação genérica e abstrata,
considero que os motivos e circunstâncias do crime, devem ser valorados favoravelmente ao apelante.

Contudo, permanece desfavorável ao recorrente, a negativação dos
antecedentes criminais
, em razão de possuir sentença condenatória transitada em julgado nos autos do processo nº 0000211-83.2016.8.14.0010 (ID 5917880),
sendo válido
mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

In casu
, diante da fundamentação supra, mantendo-se apenas uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, faz-se necessário modificação da reprimenda basilar para fixá-la no patamar de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda etapa do cálculo, em função da existência da atenuante da confissão, a sanção merece redução ao patamar mínimo legal do delito em apreço, ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, visto que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Já na fase derradeira, não há
causas de diminuição a se considerar, todavia, permanece inalterada a causa de aumento disposta no art. 157, §2º-A, I, do CPB, ensejando incremento da reprimenda em 2/3 (dois terços), fixando como pena final, concreta e definitiva o
quantum
de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Em que pese o novo contexto fático relativo a pena final, permanece o regime inicial de cumprimento da reprimenda como
fechado
, justificado pelos antecedentes maculados por sentença condenatória transitada em julgado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou parcial provimento
a pretensão recursal, para redimensionar
a reprimenda pelo delito de roubo majorado para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, no regime inicial de cumprimento de pena
fechado.

Em relação ao delito de Falsa Identidade (art. 307, do CP), considerando que se trata de matéria de ordem pública,
declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente
, com fulcro no art.107, IV c/c art.109, VI c/c art.110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/06/2024